Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interposto pela agravante em face à decisão de ID 19791889, em que foi indeferido pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e a liminar pretendida, bem como facultado o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias. Em suas razões declinou que: “O Desembargador negou seguimento ao presente agravo de instrumento sob o argumento de falta de preparo recursal, entratanto (sic) o mérito do Recurso versa sobre a assistência judiciária gratuita. É consolidado o entendimento de que o recurso que tem por objeto de origem de discussão o próprio direito ao benefício da assistência (sic) judiciária gratuita, não poderá ter como obstáculo o recolhimento de preparo, vejamos: (...) Logo se requer que seja superada tal questão em juízo de admissibilidade, intimando a Parte Recorrida para apresentar contraminuta e encaminhado o presente incluso em pauta para julgamento pela Colenda Turma.” Ao final, requereu o provimento dos embargos com efeito modificativo “para que seja suprida as contradições existentes no decisorium embargado, para que este Juízo considere e reconheça as razões recursais apontadas, a fim de julgá-las, posto que é perfeitamente cabível os Embargos de Declaração em todas as arguições levantadas”. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são recurso integrativo que tem por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades, erro material ou contradição em decisão anterior. Ao exame das razões destes aclaratórios, verifica-se que seus argumentos estão totalmente dissociados do que restou decidido, uma vez que não foi negado seguimento ao recurso, mas tão somente indeferidas a liminar e o pedido de gratuidade para esta instância recursal. Portanto, não há vícios a serem sanados. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS, porque tempestivos, e NEGO PROVIMENTO. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 19791889. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403